Tribunal: TJSP
Processo: 2064005-70.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Indenização Securitária – Decisão que determinou o desmembramento de feito em razão do número de litigantes no polo ativo – Inconformismo dos autores, alegando que, restando comprovado o litisconsórcio ativo necessário e não havendo comprometimento ao direito de defesa e na solução rápida do litígio, não há se falar em desmembramento do feito – Cabimento –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Indenização Securitária – Decisão que determinou o desmembramento de feito em razão do número de litigantes no polo ativo – Inconformismo dos autores, alegando que, restando comprovado o litisconsórcio ativo necessário e não havendo comprometimento ao direito de defesa e na solução rápida do litígio, não há se falar em desmembramento do feito – Cabimento – Caso em que, se os autores são sucessores do mutuário falecido, têm eles, em tese, direito a única indenização por eventuais danos padecidos pelo imóvel em causa, uma vez que há evidente comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide, e ocorre indiscutível afinidade de questões por ponto comum de fato e de direito entre os litisconsortes, sendo descabido o desmembramento determinado na decisão agravada – Inexistência de prejuízo com a tramitação de feito e o exercício do direito de defesa em razão do pequeno número de litigantes no polo ativo da ação – Recurso provido para revogar o desmembramento da ação determinada na decisão agravada.